Tribunal: TJMT
Processo: 1007796-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007796-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA CAMPONOVENSE - CNPJ: 95.851.390/0008-96 (EMBARGANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (EMBARGADO), FABRICIO ROBERTO TONIETTO CARVALHO - CPF: 974.329.389-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1007796-13.2021.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira

Embargante:
COOCAM – Cooperativa Agropecuária Camponovense

Embargada:

Larissa Limongi de Freitas Elerate

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1007796-13.2021.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira

Embargante:
COOCAM – Cooperativa Agropecuária Camponovense

Embargada:
Larissa Limongi de Freitas Elerate

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela COOCAM – Cooperativa Agropecuária Camponovense em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1007796-13.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório quanto aos custos de armazenagem da soja que está suportando, tendo em vista que dispõe de um armazém com espaço suficiente para guardar o referido produto, devendo ser autorizada a sua remoção.

Segue sustentando, que não pretende comercializar os grãos armazenados, mas tão somente diminuir os prejuízos já suportados, em observância ao princípio da menor onerosidade.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 121881980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Diante disso,
o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de evitar prejuízos futuros a ambas as partes, determinou que a soja arrestada nos autos continue depositada na empresa Conquista-Agro Armazéns Gerais Ltda. até ser resolvida a lide e/ou ouvida a parte contrária, ficando a exequente impossibilitada de comercializar os grãos e obrigada a arcar com as despesas de armazenagem (id. 53428083 – autos de origem)
.

[...]

Alega que a manutenção da r. decisão trará prejuízo irreparável, mormente pelo alto custo da armazenagem da soja em armazém de terceiro. Requer a reforma da r. decisão.

[...]

À vista disso,
consoante bem anotado pelo condutor do feito, existem decisões proferidas nos autos do processo n. 1000614-27.2021.8.11.0080 e no RAI n. 1005631-90.2021.8.11.0000, respectivamente, que precisam ser devidamente analisadas a fim de evitar tumulto processual, de modo que se mostra prudente a oitiva da parte contrária
.

Por conseguinte, não se desconhece o compromisso firmado entre a agravante e a empresa ADM do Brasil, contudo, a soja foi arrestada e está devidamente armazenada na empresa Conquista-Agro Armazéns Gerais Ltda., não havendo o risco do alegado desvio, devendo lá permanecer.

Não obstante, no tocante ao argumento de que a ação foi manejada pelo pai da agravada, numa tentativa familiar para impedir o arresto da soja, cumpre esclarecer à agravante que a referida questão será devidamente analisada pelo MM. Juiz no momento oportuno, que certamente não é este, ante a devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, repiso.

Além disso, a agravante está
na condição de fiel depositária da soja em questão, de modo que se mostra justo, a princípio e nesta quadra inicial, repiso, que arque com as despesas de armazenagem, sendo correta a permanência dos grãos no mesmo armazém, mormente para evitar ainda mais tumulto processual
.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável
”.
”
(id. 119361484 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão quanto aos custos de armazenagem da soja que a embargante está suportando, pois, reafirmo que estando a mesma na condição de fiel depositária da soja em questão, se mostra justo, a princípio e nesta quadra inicial, que arque com as despesas de armazenagem, sendo correta a permanência dos grãos no mesmo armazém, mormente para evitar ainda mais tumulto processual.

Sendo assim, consoante bem anotado pelo condutor do feito ao proferir o decisum objurgado, existem decisões proferidas nos autos do processo n. 1000614-27.2021.8.11.0080 e no RAI n. 1005631-90.2021.8.11.0000, respectivamente, que precisam ser devidamente analisadas a fim de evitar tumulto processual, de modo que se mostra prudente a oitiva da parte contrária antes de se proferir qualquer nova decisão.

Dessa forma, ainda que a embargante alegue que não pretende comercializar os grãos armazenados, mas tão somente diminuir os prejuízos já suportados, em observância ao princípio da menor onerosidade, o certo é que, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022